Tribunal: TCU
Processo: 011.863/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de aposentadoria deferidas em benefício dos interessados acima indicados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo em que se analisam atos de concessão de aposentadoria deferidos pela Universidade Federal de Juiz de Fora em benefício dos Srs. Antonio Augusto Falci Rodrigues e Celso Paoliello Pimenta e das Sras. Rita de Cássia Azevedo Couto Cornelio e Rita de Cássia Padula Alves Vieira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1 considerar legais as concessões de aposentadoria em favor dos Srs. Antonio Augusto Falci Rodrigues e Celso Paoliello Pimenta e das Sras. Rita de Cássia Azevedo Couto Cornelio e Rita de Cássia Padula Alves Vieira, conferindo registro aos correspondentes atos; e 9.2. determinar a Universidade Federal de Juiz de Fora que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta Deliberação, envie a esta Corte de Contas, mediante o sistema e-Pessoal, o ato de alteração da aposentadoria do Sr. Celso Paoliello Pimenta, correspondente à inclusão da parcela judicial no valor de R$ 1.311,30, ocorrida a partir da folha de pagamento do mês de junho/2014, anexando ao formulário cadastrado a cópia da medida judicial que beneficiou o interessado, além de detalhar o exercício dos cargos em comissão e/ou das funções de confiança desempenhadas pelo inativo e que ampararam o pagamento da vantagem incorporada por decisão do Poder Judiciário.